Tribunal: TJMT
Processo: 1001320-16.2024.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001320-16.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JHONLAY ILTO MAINARDI - CPF: 025.248.221-25 (APELADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001320-16.2024.8.11.0044

APELANTE: M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA

APELADO: JHONLAY ILTO MAINARDI

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA DÍVIDA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. MENSAGENS ELETRÔNICAS SEM EXAME TÉCNICO. ÔNUS DA PROVA. MULTA POR AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A parte autora, ora Recorrente, não comprovou de forma cabal a existência da relação contratual, tampouco o inadimplemento, sendo insuficiente a juntada de notas fiscais com assinaturas impugnadas e mensagens eletrônicas desacompanhadas de prova técnica de autenticidade.

A jurisprudência admite o uso de mensagens eletrônicas como meio de prova, desde que corroboradas por outros elementos e acompanhadas de verificação técnica.
Incidência do art. 334, § 8º, do CPC, quanto à aplicação da multa por ausência injustificada na audiência de conciliação, inexistindo ilegalidade na penalidade imposta.

Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001320-16.2024.8.11.0044

APELANTE: M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA

APELADO: JHONLAY ILTO MAINARDI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA,
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança n. 1001320-16.2024.8.11.0044,
ajuizada em face de
JHONLAY ILTO MAINARDI,
e condenou a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, além de multa no importe de 1% sobre o valor da causa, que será revertido em favor do Estado, em razão da ausência injustificada na audiência de conciliação.

Inconformada, a Recorrente sustenta, em síntese, que apresentou provas suficientes da existência da relação contratual e da dívida, consubstanciadas nas notas fiscais e mensagens eletrônicas trocadas com o réu.

Aduz que as mensagens por aplicativo são válidas como prova documental, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Argumenta, ainda, que a simples impugnação genérica pelo réu não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos juntados.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança n. 1001320-16.2024.8.11.0044,
e condenou a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de multa no importe de 1% sobre o valor da causa, em razão da ausência injustificada na audiência de conciliação.

Inconformada, a Recorrente sustenta, em síntese, que apresentou provas suficientes da existência da relação contratual e da dívida, consubstanciadas nas notas fiscais e mensagens eletrônicas trocadas com o réu.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do apelo.

O apelo não comporta provimento,
pois, apesar de a parte autora, ora Apelante, ter juntado documentos, tais como notas fiscais e
prints
de mensagens, estes, por si sós, não se mostram suficientes para comprovar cabalmente a existência da relação jurídica e o efetivo inadimplemento pelo réu.

Quanto às notas fiscais, o Apelado impugnou expressamente a autenticidade das assinaturas nelas apostas, transferindo para a Recorrente o ônus de demonstrar sua autenticidade, o que não foi feito.

No tocante às mensagens eletrônicas, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência e doutrina, tais documentos precisam ser analisados com cautela, pois são facilmente manipuláveis, sendo recomendável a realização de exame técnico especializado para atestar sua autenticidade.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE PENHORA. PROPRIEDADE DO BEM PENHORADO. UTILIZAÇÃO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COMO PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amauri Ferreira Dutra contra decisão proferida pela Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o maquinário Trator Case W-20b. A controvérsia envolve a análise da titularidade do bem penhorado, cuja propriedade foi atribuída ao recorrente com base em um conjunto de provas que incluíram documentos, diligências e mensagens eletrônicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) Avaliar a validade da utilização de mensagens eletrônicas, especificamente prints de WhatsApp, como meio de prova no processo civil;

(ii) Determinar se o conjunto probatório, que inclui a localização do maquinário no endereço do devedor e outros indícios, é suficiente para manter a penhora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a utilização de mensagens eletrônicas como meio de prova no processo civil, desde que não sejam o único elemento probatório, devendo ser analisadas no contexto do conjunto de provas. No caso em análise, o juízo de origem baseou sua decisão não apenas nos prints de mensagens, mas em múltiplos elementos que corroboram a titularidade do bem pelo executado, como o endereço e contato do recorrente associados ao maquinário.

4. A nota fiscal apresentada pelo recorrente, emitida em nome de sua filha, foi considerada inidônea para afastar a penhora, em razão do valor substancialmente inferior ao mercado e da ausência de provas suficientes sobre a capacidade financeira da suposta proprietária para aquisição do bem.

5. Ademais, a ausência de manifestação da suposta terceira proprietária no curso do processo após a penhora fortalece a presunção de que o recorrente é o verdadeiro titular do maquinário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão de primeira instância que rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre o maquinário Trator Case W-20b.

Tese de julgamento: "No processo civil, é admissível a utilização de mensagens eletrônicas como meio de prova, desde que corroboradas por outros elementos dos autos. A ausência de manifestação de terceiro suposto proprietário após a penhora e a fragilidade dos documentos apresentados reforçam a legitimidade da constrição judicial."
(N.U 1019330-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) – destaquei.

Portanto, as provas carreadas pela Apelante não são suficientemente robustas para comprovar suas alegações, ficando caracterizada a ausência de elementos aptos a conduzir ao reconhecimento da dívida. O julgador não pode presumir a existência de fato não provado, sob pena de violação do princípio do ônus da prova.

Quanto à aplicação da multa por ausência injustificada na audiência de conciliação, trata-se de medida plenamente cabível, conforme previsto no art. 334, §8º do CPC, não havendo irregularidade a ser reparada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa, atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025